Tribunal: TJMT
Processo: 1000650-14.2020.8.11.0045
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000650-14.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ELIZABETE FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 002.320.522-98 (APELANTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), ELIZABETE FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 002.320.522-98 (APELADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
BANCO NÃO PROVIDO. AUTORIA PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
PRELIMINAR - FALTA DE INTERESSE DE AGIR
- REJEITADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Nos casos em que o consumidor afirma não ter realizado contratação, não é necessário o prévio requerimento
administrativo
para configurar o interesse de agir.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
), a indevida inscrição de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Nos ilícitos extracontratuais, os juros moratórios são contados a partir do evento danoso e a correção monetária é contada a partir do arbitramento.

O julgamento de recurso enseja majoração dos honorários fixados na decisão recorrida, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1000650-14.2020.8.11.0045

Apelante
: ELIZABETE FRANCISCO DE OLIVEIRA

Apelante:
BANCO BRADESCO S.A.

Apelado:
BANCO BRADESCO S.A.

Apelada
: ELIZABETE FRANCISCO DE OLIVEIRA

1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde

RELATÓRIO

Recursos de Apelação interpostos por
ELIZABETE FRANCISCO DE OLIVEIRA

e

BANCO BRADESCO S.A.

Ação:
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por
ELIZABETE FRANCISCO DE OLIVEIRA
em

desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação, para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, atualizado pelo INPC e com incidência de juros de mora

de 1% ao mês. Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação do
BANCO BRADESCO S.A.

(Id 176023422):

Sustenta falta de prévio pedido administrativo e, portanto, ausência de interesse de agir da parte autora.

Afirma que não praticou ato ilícito. Defende que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório fixado é excessivo.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir o valor da indenização a título de danos morais.

Apelação da autora
(Id. 176023427): Busca, em síntese,
a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso (Id. 176023426).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR

O banco apelante suscita, preliminarmente, a falta de interesse de agir da parte autora, porquanto alega que ausente a comprovação de realização do requerimento administrativo prévio à ação.

Pois bem. Com relação à necessidade de realização de prévio requerimento administrativo ao banco, acerca da matéria, observa-se que as decisões mais recentes do STJ são no sentido de que a Ação Cautelar de Exibição de Documentos é cabível, desde que reste comprovado o interesse do autor. Para tanto, faz-se necessário que o requerente demonstre no momento da sua propositura a existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço, quando exigido, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

No entanto, percebe-se que se trata de requisito exigido para ajuizamento de ações de exibição de documentos e não para a presente ação.

Nesse sentido:

”AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA QUE A PARTE AUTORA PROMOVA A JUNTADA DE CONTRATO E/OU REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPERTINÊNCIA – DOCUMENTO NÃO DEFINIDO COMO INDISPENSÁVEL – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 320 E 321 DO CPC - EXTINÇÃO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
A cópia do contrato questionado constitui matéria de prova, e, portanto, destinada a ser produzida na fase processual adequada
. Não se pode confundir documento indispensável para a propositura da ação com documento necessário para comprovação da procedência do pleito autoral, até porque, neste caso, havendo a inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 6º, VIII, do CDC, essa comprovação ficará ao encargo da instituição financeira e não da parte autora. Com efeito, a produção da prova documental caracteriza ônus da parte, não se confundindo com o dever insculpido no art. 320 do Código de Processo Civil, de modo que se torna inviável o indeferimento da petição inicial, nos moldes proferidos pelo magistrado singular.
Na hipótese,
a formulação de pedido administrativo não constitui pressuposto de validade da ação, notadamente quando destinado à obtenção de documento/prova cujo ônus não pode ser irrogado ao autor/consumidor
, dada a aplicação cogente do artigo 6º, VIII, da norma consumerista”
(TJMT, 1031246-73.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 08/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – NÃO RECONHECIMENTO PELO AUTOR – PRÉVIO REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

Nos casos em que o autor afirma não ter realizado contrato de cartão de crédito consignado, mas sim empréstimo consignado, não é necessário o prévio pedido administrativo não atendido para que só então recorra ao Judiciário.

(TJMT - N.U 1004004-33.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 04/10/2021)

Desse modo, não há falar em
falta de interesse de agir.

Rejeita-se a preliminar.

É como voto.

V O T O

- MÉRITO

Narra a autora que foi surpreendida com a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito pelo banco requerido, por um débito no valor de R$868,73, com vencimento em 28/06/2019, referente ao contrato n.º 002320522000098FI.
Afirma que não firmou contratação com o requerido, portanto ajuizou a ação, para ser indenizada pela negativação indevida.

O banco apelante busca a improcedência da ação ou, alternativamente, a redução do valor indenizatório.

A autora
busca, em síntese,
a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, alternativamente, saber se é caso de redução do valor indenizatório arbitrado (R$10.000,00).

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Nessa linha, observa-se que a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar extrato do Serasa que demonstra a negativação de seu nome pelo banco requerido (Id 176023396 - Pág. 1). Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo, o que não se verificou no caso.

O banco requerido não trouxe aos autos o suposto contrato firmado entre as partes, de modo que não demonstrou a origem do débito.

Nessa senda, a inscrição negativa do nome da autora, com base em débito inexistente, aliada à ausência de demonstração de outras anotações negativas na mesma época em seu nome, enseja a responsabilização civil da parte requerida, pois presentes os requisitos para essa finalidade (ato danoso, dano e liame causal entre ambos).

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA 83/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fls. 567-568, e-STJ): "(...) tem o dever de agir com cautela, a fim de impedir que terceiros, utilizando-se de dados alheios, contratem em nome de outrem, causando a este prejuízo, como na hipótese vertente. (...) Destaco que o prejuízo moral no caso é presumido e, por isso, não carece de prova por parte da vítima, sendo que o dever de indenizar decorre da simples demonstração do fato em si, ou seja, trata-se de dano in re ipsa". 2. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa aos dispositivos legais invocados, uma vez que não foram analisados pela instância de origem. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF. 3. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, aferindo se houve ou não demonstração de dano, seria necessário exceder as razões naquele colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. 4
. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.(REsp 1742141/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 05/12/2018)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$10.000,00 não comporta redução, porquanto se mostra adequado ao caso.

Por fim,
nos ilícitos extracontratuais, os juros moratórios são contados a partir do evento danoso e a correção monetária é contada a partir do arbitramento.

Nesse sentido, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 54/STJ: “
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

Súmula 362/STJ: “
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.”

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso do requerido
e
dá-se provimento ao recurso da autora,
para
determinar a contagem dos juros moratórios a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento. Majora-se a verba honorária para 20% sobre o valor da condenação,
nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023